Tribunal: STF
Processo: ARE 1389334
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AÇÃO COLETIVA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 181, 660 E 675. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:



    “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de indeferimento inicial. 3. Decisão monocrática mantida” (e-doc. 17). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, os incs. I e XXIV do art. 22, o inc. IX do art. 93, o inc. IV do art. 170, o art. 207 e o inc. I do art. 209 da Constituição da República (e-doc. 22).



    Alega que “existe a possibilidade e necessidade de sobrestar o presente processo, notadamente diante do (…) Tema 675/STF” (fl. 13, e-doc. 22). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido “diante da ausência do requisito intrínseco, qual seja, cabimento recursal” (e-doc. 35).



    A agravante sustenta que “a reclamação constitucional possui previsão na CF/88, na Lei 11.417/06 e no Novo CPC, com as respectivas hipóteses de cabimento” (fl. 19, e-doc. 38). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(…) a Reclamação se trata de medida excepcional, estando seu cabimento perante a Seção Cível limitado a hipóteses extremas, em que se verifique frontal ofensa da decisão reclamada a julgado do Tribunal ou dos Tribunais Superiores, ou, ainda, que seu órgão prolator esteja exercendo competência privativa de outro Tribunal ou deixando de dar cumprimento a decisão por ele proferida, nos moldes do artigo 988, do Código de processo Civil. 



    Dessa feita, a reapreciação das matérias sob o fundamento de manifesta ilegalidade do acórdão reclamado, sem embasamento em jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, ou de específica decisão do Tribunal ou das Cortes Superiores, não é permitida em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e ofensa ao princípio do devido processo legal. 



    Outrossim, cumpre salientar que a reclamação ajuizada pela parte não pode servir de simples sucedâneo recursal para que a decisão judicial seja revista no caso concreto e reformada para atender o inconformismo da parte com o julgado desfavorável à sua pretensão” (fl. 10, e-doc. 17). 



    O Tribunal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e decidiu pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida neste processo:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



     



    7. Quanto à alegada afronta aos incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, é de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade ao direito adquirido, aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Confira-se também o julgado:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    8. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 738.109-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto à “suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva” (Tema 675):



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A MESMA FINALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC). 1. A controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (AI 830.805-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23.5.2012; ARE 642.119-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15.3.2012; AI 807.715-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25.11.2010; AI 789.312-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25.10.2010). 2. Não há violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, por suposta omissão não sanada pelo acórdão recorrido ante o entendimento da Corte que exige, tão somente, sua fundamentação, ainda que sucinta (AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.8.2010), nem ao seus incisos II, XXXVI, LIV e LV, em razão de necessidade de revisão de interpretação de norma infraconstitucional (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. A matéria infraconstitucional utilizada como razão de decidir pelo acórdão recorrido tendo sido confirmada, definitivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imutável e, sendo suficiente para sua manutenção, faz incidir o óbice da Súmula/STF 283. 4. Norma definidora de princípios fundantes da República, por ser disposição demasiado genérica, é insuficiente para infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido. 5. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13.3.2009). 6. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 7.11.2013).



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (…) 6. Viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional. ARE-RG 738.109/RS, Tema 675. 7. Possibilidade de julgamento monocrático. Matéria pacificada no STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 886.442-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.304.073, de minha relatoria, DJe 26.1.2021; Recurso Extraordinário n. 1.082.778, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.10.2017; Agravo de Instrumento n. 813.620, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.8.2017; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.011.261, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.6.2017; e Agravo de Instrumento n. 788.789, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.6.2016.



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora